Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação consumerista. Ausência dos requisitos legais. Responsabilidade solidária. Não comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a restituir ao autor os valores referentes ao resgate de investimento em operação de arbitragem com criptomoedas, atribuindo responsabilidade subsidiária à empresa da qual o réu era sócio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os réus devem responder solidariamente pela restituição do valor devido ao autor.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, no âmbito das relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, prova de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, estado de insolvência, encerramento e inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, ou mesmo a mera demonstração de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
4. Conforme o art. 942, do Código Civil, nos casos de ato ilícito, somente aqueles que concorrem efetivamente para o dano podem ser responsabilizados solidariamente. Nesse sentido, a mera realização de transferências isoladas, sem comprovação de envolvimento direto na captação ou desvio dos recursos, não é suficiente para configurar responsabilidade solidária.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28; CC, art. 942.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712977-82.2022.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24/07/2025.